Tribunal: TRF3
Processo: 5003057-56.2017.4.03.6100
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementação de documentação apresentada, em prazo adicional, nos termos do artigo 7o, da Portaria Normativa no. 22/2016 do MEC.

5. O graduado não pode ser prejudicado pela demora no atendimento de solicitações administrativas a que não deu causa.

6. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Ministério da Educação e da Cultura, verifica-se que o processo no 201505702, referente ao reconhecimento ao curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade de Mauá - FAMA, está com a “análise concluída”.

7. Apelação e Remessa oficial desprovidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003057-56.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DE JESUS ROCHA - DF33722-A

APELADO: MONICA DO CARMO DE LIRA

Advogado do(a) APELADO: THIAGO PAES MELLA - SP263537-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003057-56.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DE JESUS ROCHA - DF33722-A

APELADO: MONICA DO CARMO DE LIRA

Advogado do(a) APELADO: THIAGO PAES MELLA - SP263537-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação e remessa oficial contra r. sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passivo do Conselho Federal de Enfermagem e julgou o pedido procedente, para determinar ao COREN – SP que proceda ao registro da impetrante como enfermeira.

O apelante, Conselho Regional de Enfermagem, sustenta a impossibilidade de registro, em virtude do não reconhecimento do curso pelo MEC.

O Ministério Público Federal ofereceu parecer.

É o

Inteiro teor:
1105/1197)

5003057-56.2017.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 06/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 06/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - DIPLOMA – APRESENTAÇÃO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – PROCESSO DE RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL.

1. O Conselho Regional de Enfermagem é o órgão responsável pelo registro dos profissionais da área; ao Conselho Federal de Enfermagem, cabe, apenas, julgar recurso contra eventual negativa de inscrição. É de rigor, portanto, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Conselho Federal.

2. O impetrante concluiu o curso superior de Bacharelado em Enfermagem. O registro no COREN/SP, contudo, foi indeferido, porque o curso, embora autorizado, ainda não foi reconhecido pelo MEC.

3. A Resolução COFEN no 476/2015 permite o registro no conselho profissional na pendência de regular processo de reconhecimento do curso junto ao MEC. A apresentação do diploma, nestes casos, é diferida.

4. É possível a complementação de documentação apresentada, em prazo adicional, nos termos do artigo 7o, da Portaria Normativa no. 22/2016 do MEC.

5. O graduado não pode ser prejudicado pela demora no atendimento de solicitações administrativas a que não deu causa.

6. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Ministério da Educação e da Cultura, verifica-se que o processo no 201505702, referente ao reconhecimento ao curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade de Mauá - FAMA, está com a “análise concluída”.

7. Apelação e Remessa oficial desprovidas.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003057-56.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN, CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DE JESUS ROCHA - DF33722-A

APELADO: MONICA DO CARMO DE LIRA

Advogado do(a) APELADO: THIAGO PAES MELLA - SP263537-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003057-56.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DE JESUS ROCHA - DF33722-A

APELADO: MONICA DO CARMO DE LIRA

Advogado do(a) APELADO: THIAGO PAES MELLA - SP263537-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de apelação e remessa oficial contra r. sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passivo do Conselho Federal de Enfermagem e julgou o pedido procedente, para determinar ao COREN – SP que proceda ao registro da impetrante como enfermeira.

O apelante, Conselho Regional de Enfermagem, sustenta a impossibilidade de registro, em virtude do não reconhecimento do curso pelo MEC.

O Ministério Público Federal ofereceu parecer.

É o relatório.

ecperis

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5003057-56.2017.4.03.6100

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM COFEN

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DE JESUS ROCHA - DF33722-A

APELADO: MONICA DO CARMO DE LIRA

Advogado do(a) APELADO: THIAGO PAES MELLA - SP263537-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O Conselho Regional de Enfermagem é o órgão responsável pelo registro dos profissionais da área; ao Conselho Federal de Enfermagem, cabe, apenas, julgar recurso contra eventual negativa de inscrição.

É de rigor, portanto, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Conselho Federal.

O artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal: "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer".

A Lei Federal no. 9.394/97:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. (...)

§ 2o Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

A Resolução COFEN no 476/2015:

Art. 1o Considera-se documento qualificado para instruir o requerimento de inscrição do Enfermeiro junto ao Conselho Regional de Enfermagem, além do diploma, documento que comprove a colação de grau, emitido pela instituição de ensino superior, acompanhado, preferencialmente, do histórico escolar. (...)

Art. 2o Exigir-se-á, ainda, para fins de comprovação, no ato de requerimento de inscrição, regido por esta Resolução, sem prejuízo dos requisitos estabelecidos na Resolução Cofen no 448/2013, a relação dos formandos da instituição de ensino superior, reconhecida ou em regular processo de reconhecimento junto ao MEC, que deverá ser previamente encaminhada pela instituição de ensino superior e protocolada junto ao Conselho Regional de Enfermagem em que situada.

Art. 3o Fica estabelecido o prazo limite de 01 (um) ano para que o profissional apresente o diploma registrado ao Conselho Regional de Enfermagem em que inscrito.

No caso concreto, a impetrante concluiu o curso superior de Bacharelado em Enfermagem (ID 57335587, pág. 1).

Seu registro no COREN/SP foi indeferido, porque o curso, embora autorizado, ainda não foi reconhecido pelo MEC (ID 57335601, págs. 1/2).

É possível o registro no conselho profissional na pendência de regular processo de reconhecimento do curso junto ao MEC.

A apresentação do diploma, nestes casos, é diferida.

O graduado não pode ser prejudicado pela demora no atendimento de solicitações administrativas, a que não deu causa.

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Ministério da Educação e da Cultura, verifica-se que o estado atual do processo no 201505702, referente ao reconhecimento ao curso de Bacharelado em Enfermagemda Faculdade de Mauá - FAMA, encontra-se com a “análise concluída”.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação e à remessa oficial.

É o voto.

ecperis

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - DIPLOMA – APRESENTAÇÃO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – PROCESSO DE RECONHECIMENTO – POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL.

1. O Conselho Regional de Enfermagem é o órgão responsável pelo registro dos profissionais da área; ao Conselho Federal de Enfermagem, cabe, apenas, julgar recurso contra eventual negativa de inscrição. É de rigor, portanto, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Conselho Federal.

2. O impetrante concluiu o curso superior de Bacharelado em Enfermagem. O registro no COREN/SP, contudo, foi indeferido, porque o curso, embora autorizado, ainda não foi reconhecido pelo MEC.

3. A Resolução COFEN no 476/2015 permite o registro no conselho profissional na pendência de regular processo de reconhecimento do curso junto ao MEC. A apresentação do diploma, nestes casos, é diferida.

4. É possível a complementação de documentação apresentada, em prazo adicional, nos termos do artigo 7o, da Portaria Normativa no. 22/2016 do MEC.

5. O graduado não pode ser prejudicado pela demora no atendimento de solicitações administrativas a que não deu causa.

6. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Ministério da Educação e da Cultura, verifica-se que o processo no 201505702, referente ao reconhecimento ao curso de Bacharelado em Enfermagem da Faculdade de Mauá - FAMA, está com a “análise concluída”.

7. Apelação e Remessa oficial desprovidas. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.